Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-37.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000155-37.2022.8.11.0000
PACIENTE: KETHONY RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: FERNANDO FERREIRA DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Fernando Pereira da Silva, em favor de KETHONY RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT.
Narra que a paciente foi detida em 07/11/2021, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I, do Código Penal.
Sustenta, em síntese, a inexistência de indícios mínimos de autoria e participação, ressaltando que a paciente não foi flagrada na posse do caminhão subtraído com a carga roubada, bem como está sendo acusada de envolvimento no delito, unicamente, porque estava tendo um caso amoroso com Alécio Narciso, um dos flagrados na ação criminosa.
Alega, que a autoridade coatora, não individualizou as condutas dos autuados, de maneira que deixou de enfrentar essa circunstância fática, malgrado todas as peças informativas do inquérito estarem devidamente formadas.
Aduz também que a paciente é genitora de crianças com menos de 12 anos e possui predicados favoráveis, de modo que é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No que tange à alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria, verifico que a matéria se confunde com o mérito da impetração e será analisada em momento oportuno, quando serão minuciosamente examinados os fundamentos embasadores da pretensão. Além do mais, o habeas corpus não foi devidamente instruído.
Por outro lado, acerca da prisão domiciliar, dispõe os incisos V e VI do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016:
“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
IV - gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.”
Posteriormente, sobreveio a Lei n. 13.769/2018, de 9/12/2018, introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal:
“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.”
Na hipótese, é imputada a paciente a suposta prática do crime de roubo majorado, que possui como elemento ínsito ao tipo penal, a violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que exclui a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, consoante dispõe o artigo 318-A, I, CPP,
Assim, verifico que o presente caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.
Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
2. Na espécie, é vedado o deferimento da prisão domiciliar, uma vez que a paciente encontra-se presa cautelarmente em razão da suposta prática dos delitos de roubo majorado - com uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, hipótese que não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no HC 646.627/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)”
Ademais, consoante consignado pelo Juízo a quo, “(...) como bem delineou o Ministério Público em sua manifestação, efetivação há, no sistema PJE a ação de guarda no 1002075-20.2021.8.11.0020, na qual consta Estudo Psicossocial produzido pela equipe multidisciplinar da Comarca de Alto Araguaia indicando que o menor J.M.O.L.D.N, filho da custodiada, que nesta oportunidade é utilizado por esta como subterfúgio para escapar à custódia cautelar merecida, sequer depende de seus cuidados, sendo certo que resta aos cuidados da família paterna, havendo demonstração inequívoca de que, estando sob os cuidados do pai e da avó paterna, (...)” não demonstrando a imprescindibilidade da presença da Paciente nos cuidados com o filho menor de 12 (doze) anos, sendo inviável a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator